Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou o réu a lhe pagar a quantia de R$ 2.752,62, bem como as parcelas condominiais vencidas após o ajuizamento da ação até a prolação da sentença.
2. A recorrente pede a reforma da sentença para inclusão das parcelas vincendas no decorrer do processo com fundamento no art. 323 do CPC e o IRDR 14 deste Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível incluir na condenação as parcelas condominiais vincendas no curso do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 323 do CPC, "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las".
5. Também o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 14 deste Tribunal fixou o entendimento de que “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.
6. Portanto, devida a inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo, sem pena de restar configurada sentença ilíquida. Precedente: Acórdãos 1692611 e 2030059.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para incluir na condenação as cotas condominiais vencidas no curso do processo.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 14; TJDFT, Acórdão 1692611, 07172062120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023; TJDFT, Acórdão 2030059, 0707289-37.2025.8.07.0020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.